Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-03.2005.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000376-03.2005.8.11.0107 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
APELANTE: REINALDO DE FREITAS
APELADO: FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL, MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REINALDO DE FREITAS, em face de FRANCISCO RENIDIO SCHENKEL e MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Cancelamento de Registro no 376-03.2005.811.0107, que julgou improcedente o pedido do autor.
Encaminhado os autos à Procuradoria Geral de Justiça, a Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, pontuou que a intimação do Município de Nova Ubiratã ocorreu na pessoa do Assessor Jurídico do Município.
Anotou, ainda, que “não obstante a certificação do decurso de prazo para a apresentação de contrarrazões ... não se vislumbra dos autos mandado de intimação do Sr. Francisco Reinidio Shenkel, o qual, também, figura no polo passivo da vertente lide, sendo de se observar que no campo indicativo das pessoas a serem intimadas consta apenas a Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã”. (sic Id 28120464)
Pugnou, assim, fosse o feito convertido em diligência, para correção dessas irregularidades, protestando, após, por novas vistas dos autos.
É o relato necessário.
Decido.
De fato, constata-se dos autos que a intimação para apresentação das contrarrazões endereçada ao Município de Nova Ubiratã aperfeiçoou-se na pessoa do Assessor Jurídico do Município – Gabriel Paz.
Como se vê, a intimação para apresentação de resposta ao Recurso de Apelação apresentado pelo Recorrente não foi efetivada na forma regular (art. 183 do CPC), uma vez que é indispensável a intimação do representante do Município, através do Prefeito ou do Procurador Geral do Município, o que não ocorreu no presente feito.
No que se refere à intimação do Requerido Francisco Renidio Schenkel, esta se efetivou em nome dos seus causídicos, mediante publicação da intimação no DJE no 10485, p. 651, disponibilizado em 03/5/2019, acertada assim a certidão de decurso de prazo lançada nos autos – Id 20276968.
Feitas essas ponderações, acolho em parte o parecer ministerial, e converto o feito em diligência, para DETERMINAR a intimação do Município de Nova Ubiratã, na pessoa do seu representante legal, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Reinaldo de Freitas, no prazo legal.
Após, com ou sem resposta, certificando o necessário, dê-se novas vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora